Tribunal: STF
Processo: AI 243276
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-15
Data de publicação: 2006-08-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AGENTES FISCAIS DO ESTADO DO PARANÁ.
PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE E GRATIFICAÇÃO DE 40% SOBRE O VENCIMENTO.
NATUREZA PESSOAL OU GERAL DAS GRATIFICAÇÕES. ÓBICE DA SÚMULA 280 DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
É inviável, em recurso extraordinário, o
debate acerca da natureza jurídica do prêmio de produtividade e da
gratificação de 40% sobre os vencimentos dos agentes fiscais do
estado do Paraná. Interpretação de direito local. Precedentes de
ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal.
Agravo regimental a
que se nega provimento.